Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1025282-45.2020.811.0000
Recorrentes: RONDISBEL – RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e OUTRA.
Recorrida: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87947990) interposto por RONDISBEL – RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 81126490):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – QUESITOS SUPLEMENTARES – IMPUGNAÇÃO POR SER EXTEMPORÂNEO – INDEFERIMENTO – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que indefere impugnação aos quesitos suplementares não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. (AgInt n° 1025282-45.2020.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 85109484.
As recorrentes alegam em suas razões
(i) negativa de vigência aos arts. 223; 370, parágrafo único; 489, § 1°, IV e VI; 926 e 1.040, III, do CPC. Aduz que a recorrida não apresentou quesitos a serem respondidos pelo perito, mas apenas laudo divergente e quesitos complementares, no entanto o juízo singular permitiu apresentação de novos quesitos após o decurso, sem qualquer justa causa para tanto. Sustenta ainda que a produção de prova preclusa para a parte que permaneceu inerte e silente durante a fase instrutória equivale a produção de prova desnecessária, sobressaindo, assim, a urgência, a irreversibilidade e a inutilidade da revisão em momento posterior; e
(ii) aplicação do conceito de urgência contido no TEMA 988/STJ, eis que o acórdão apresentou conclusão diametralmente oposta ao entendimento do STJ.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 89197465.
Recurso tempestivo (id. 88261457).
Preparado (Certidão de id. 88273462).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 92979974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão, pois entende que no caso dos autos foi verificada a urgência a permitir a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC.
A matéria é afetada pelo TEMA 988/STJ, em que se discutiu a natureza do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo; sendo firmada a tese no sentido de que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, não verificou a urgência, ponderando o seguinte:
“O Recurso não foi conhecido em razão de o decisum atacado não se enquadrar nas situações elencadas no art. 1.015 do CPC.
Embora o STJ tenha mitigado o rol desse artigo em julgamento dos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, o caso ora em discussão não se amolda nessas exceções porque não ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade de eventual arguição da questão em Recurso de Apelação.
De fato, a inviabilidade de interposição de Agravo de Instrumento não implica em preclusão já que a parte poderá alegá-la na Apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, cuja redação é a seguinte:
[...]
No que se refere ao AI n. 1005389-05.2019.8.11.0000 interposto pela agravada ter sido provido, permitindo a nomeação de novo perito para responder aos quesitos suplementares, na ocasião, estava caracterizada a urgência, pois se trata de prova que poderá elucidar os fatos, dando maior subsídio ao julgador. E mais, além de se tratar de processo de alta complexidade, ficou constatada a desídia do perito.
Caso fosse reconhecida a importância dessa prova na Apelação, o feito poderia ser anulado, o que difere da situação ora em análise, em que a matéria poderá ser arguida em Apelação e, em sendo admitido o argumento, será provido, sem que isso possa trazer dano às partes”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, mencionando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.696.396/MT (TEMA 988), assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei)
Afere-se que o órgão fracionário não decidiu de forma contrária ao STJ, eis que a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige a presença dos requisitos, sendo que no caso, decidiu-se pela não constatação de urgência e inutilidade de julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode, também, alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Da suposta violação aos art. 489, § 1°, IV e VI do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, o recorrente pretende a alteração do julgado para que seja reconhecida a urgência na questão discutida.
A exegese do art. 489 pressupõe falta de fundamentação no “decisum”. No entanto, as razões recursais não apontam falta de fundamentação, mas sim, dissonância de entendimento entre a tese sustentada e a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício.
Ademais, do trecho destacado em linhas anteriores, afere-se que o entendimento colegiado seguiu a orientação do STJ, razão pela qual, não há evidências de violação ao art. 489, § 1°, IV e VI, do CPC, o que conduz ao não seguimento do recurso quanto a esse fundamento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial as recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Afere-se que o acórdão hostilizado não emitiu qualquer manifestação para decidir a questão à luz dos arts. 223, 370, parágrafo único, 926 e 1.040, III, do CPC.
Portanto, notadamente, a questão sequer restou debatida pelo órgão fracionário, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante disso, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 223, 370, parágrafo único, 926 e 1.040, III, do CPC, não restaram debatidas e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, razão pela qual, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada aplicação do conceito de urgência demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de necessidade de analisar o conceito de urgência contido no TEMA 988/STJ (mitigação do rol do art. 1.015 do CPC).
Verifica-se que, para alterar a conclusão do julgado e reavaliar a urgência da questão suscitada demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido, assim já decidiu a Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina. 2. O REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018. 3. Entretanto, na hipótese sub judice, o Tribunal local entendeu não haver urgência para a "mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC." Dessa forma, analisar novamente os fatos levaria ao reexame das provas produzidas no processo. Portanto, modificar o entendimento da Corte Regional, para reexaminar o contexto fático produzido nos autos, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1883225/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade pela alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 988/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 211/STJ e 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça